Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELVIS BORGES DE LIMA em face da decisão (ID 17741994) que, nos autos da ação declaratória (Processo n.° 0704145-37.2020.8.07.0018) movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravante. Alega a agravante, em síntese, ser cabível a reserva de uma área no Setor Hospitalar Sul para realocação das atividades econômicas que exerce, cuja autorização para exercício do ofício é objeto do processo no 0701979-32.2020.8.07.0018. Aduz exercer atividade econômica, por meio da ocupação de quiosque localizado no Setor Hospitalar Sul desde o ano de 2009, o que justificou a expedição do Termo de Autorização de Uso Provisório “TAUP” no 238/2018, vigente até o final de 2019. Ressalta que, requerida a renovação da referida autorização de uso de área pública, a Administração Pública quedou-se inerte na análise do pleito, expedindo, contudo, ordem de desocupação do local, a qual foi obstada por decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0701979-32.2020.8.07.0018. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e no mérito, sua confirmação, no sentido de determinar a reserva da área do Setor Hospital Sul, para que ao final do processo o agravante possa ser realocado, nos termos do artigo 30, § 1o da Lei no 4.257/2008 e do artigo 14 do Decreto no 38.555/17. Sucessivamente, requer que, caso contrário, lhe seja assegurado um espaço em outra área constante do Plano de Ocupação, conforme prevê o artigo 30, § 1o do Decreto n.38.555/2017. Preparo ID 17741996. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, conforme já me manifestei em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0712187-32.2020.8.07.0000, independentemente da precariedade do termo provisório de permissão em questão, é certo que, à luz da teoria dos motivos determinantes, amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem. Nesse contexto, verificada a insubsistência dos motivos expostos, é plenamente possível a invalidação do ato administrativo a partir do controle judicial de sua legalidade. Na hipótese dos autos, ao menos em análise perfunctória, é possível constatar que a própria Administração Pública reconhece a ocupação da área pelo agravante desde 2009, inclusive através da cobrança e do respectivo pagamento de taxa de ocupação. Entretanto, o motivo declarado do indeferimento da realocação do agravante foi o de que esse não atende ao tempo mínimo de 5 (cinco) anos de ocupação estipulada no Decreto n.° 38555, de 16 de outubro de 2017, conforme verificado a partir da análise de imagens de satélite. Destarte, considerada a fundada dúvida acerca do fundamento legal para o indeferimento do pedido de realocação e diante do evidente risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de esgotamento das áreas destinadas ao exercício de atividade comercial por quiosques a serem erigidos no Setor Hospitalar Sul, entendo que o deferimento da antecipação de tutela, até o julgamento final do pleito, é medida que se impõe. Ressalto, contudo, que a presente decisão não impede a reanálise da questão com maior profundidade quando do julgamento do mérito recursal, após o devido exercício do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a reserva da área do Setor Hospital Sul, para fins de realocação do quiosque do agravante na região, conforme localidade prevista no respectivo Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers – POQT, previsto no artigo 30, § 1o da Lei no 4.257/2008 e artigo 14 do Decreto no 38.555/17. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.